Tribunal: STF
Processo: RE 1574593
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE PELO IPSEMG, NA MODALIDADE "HOME CARE" - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - LEI ESTADUAL N.° 25.143/2025 - EXCLUSÃO DA COBERTURA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR - RECURSO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 



    - A assistência à saúde disponibilizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG não pode ser confundida com aquela de competência do Sistema Único de Saúde, regulada pelos artigos 196 e 198 da Constituição da República, uma vez que os serviços e recursos pela Autarquia Previdenciária Estadual oferecidos aos servidores públicos dele contribuintes - e respectivos dependentes - está sujeita ao regime estabelecido na Lei Complementar n.º 64/2002, do Estado de Minas Gerais. 



    - Nos termos do art. 10, parágrafo único, inciso VIII da Lei Estadual n.° 25.143/2025, a assistência à saúde prestada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais não compreende o tratamento de internação domiciliar. 



    - Ausente o requisito do fumus boni juris, deve ser indeferida a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.



    Argumenta que o acórdão recorrido “revogou decisão liminar que assegurava à parte ora recorrente o tratamento médico em regime de internação domiciliar (home care), em manifesta violação ao direito fundamental à saúde e à vida”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão em que se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF, in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.”



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATO NÃO DEFINITIVO. 1. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar ou tutela antecipada. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 904.470/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/11/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade que enseje o cabimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735 desta Corte. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 777.254/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/13).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO REGIONAL QUE MANTEVE O DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 735/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.6.2012. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula 735/STF. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE nº 725.927/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/4/13).



    “A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não ser cabível recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere liminar, pois a verificação da existência dos requisitos para sua concessão, além de se situar na esfera de avaliação subjetiva do magistrado, não é manifestação conclusiva de sua procedência para ocorrer a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra a do inciso III do artigo 102 da Constituição. A mesma fundamentação serve para não conhecer de recurso extraordinário interposto contra acórdão que mantivera decisão que concedera antecipação de tutela, a fim de suspender a exigibilidade do tributo devido pela parte autora, enquanto durar a lide. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 570.610/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 23/5/08).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente